Tribunal: TJDFT
Processo: 0733300-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733300-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WALISSON DE CASTRO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. PASSAGENS PELA VIJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a tese de que a oitiva dos policiais que efetuaram a prisão gerou prejuízo ao acusado, sobretudo porque lhes foi oportunizado questioná-los sobre os fatos durante a audiência de instrução, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Descabe alegação de inépcia da denúncia quando a peça acusatória identifica qual foi a conduta típica praticada pelo acusado, viabilizando o exercício do contraditório pela defesa. 3. Inviável o pleito de absolvição, se a sentença condenatória está lastreada em conjunto probatório sólido, produzido sob o crivo do contraditório. 4. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. 5. Demonstrado que a droga apreendida destinava-se à difusão ilícita, em vista da quantidade e circunstâncias da apreensão, incabível a desclassificação do crime do art. 28, da LAD. 6. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes do STJ e do TJ. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, ao deixar de aplicar a causa de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado. Defende que as anotações de atos infracionais não poderiam macular seus antecedentes e, tampouco, indicar que se dedicava a atividades criminosas. Requer, assim, a aplicação da causa de diminuição da pena no patamar de 2/3 (dois terços), com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, que consignou: “3. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Na ocasião, prevaleceu o entendimento intermediário de que "[...] o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração." (REsp 1827202/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/3/2022). Incidência, portanto, à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e analisar a tese recursal (revisão da dosimetria da pena, com a consequente alteração do regime de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030